Tribunal: TJDFT
Processo: 0715474-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715474-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE VILAVERDE LOPES NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista que a busca domiciliar ocorreu após o recorrente franquear a entrada dos policiais, bem como diante de fundada suspeita de que no interior da residência tinha maconha devido ao odor, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada. 2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 4. Afasta-se a avaliação desfavorável referente às circunstâncias do crime quando a natureza da droga apreendida não apresentar alto potencial lesivo (maconha) e a quantidade apreendida, embora não seja ínfima, não justificar o incremento da pena-base. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega ofensa aos artigos 157 e 395, inciso III, ambos do CPP, sustentando que os indícios de autoria e materialidade apontados na exordial acusatória foram obtidos de maneira ilícita, eis que a apreensão da droga se deu na contramão da norma prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio. Pugna, assim, para que seja rejeitada a denúncia e absolvido da prática do crime que lhe foi imputado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 157 e 395, inciso III, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030